Tribunal: CARF
Processo: 15563.000634/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000634/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.793 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
LEILA DE SOUZA SEABRA MENNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITO PRÉVIO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Hodiernamente, não se controverte acerca da não exigência de depósito prévio.
EXECUÇÃO
FISCAL
ARQUIVADA.
PREJUDICIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO.
Tendo a execução fiscal sido arquivada por força de erro de procedimento que
não informou a interposição de recurso voluntário que suspende a exigibilidade
do crédito tributário, o seu arquivamento pelo julgamento judicial sem
resolução do mérito não faz coisa julgada material a atingir o crédito tributário,
de modo que não prejudica o processamento e julgamento do recurso
voluntário que decide o mérito do crédito tributário em lide administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000634/2008-20
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.793 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000634/2008-20

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 244/249), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 232; 261/264), proferida em sessão de 30/08/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-25.795, da 2.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 133/137), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO ESCLARECIDA. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os valores creditados em contas bancárias geram presunção "iuris tantum" de omissão
de rendimento, quando o titular das contas deixar de comprovar a origem dos recursos
utilizados nas respectivas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 3;
118/123) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 115/117), tendo o contribuinte sido
notificado em 10/11/2008 (e-fl. 125), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de impugnação apresentada contra lançamento que, apurando omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
formalizou a exigência de crédito tributário no montante de R$ 1.079.255,99,
compreendendo imposto, multa e juros, tendo por fundamento normativo o art. 849 do
Regulamento do Imposto de Renda e demais dispositivos mencionados no auto de
infração de fls. 116 a 120.
Da Impugnação ao lançamento
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.793 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000634/2008-20

A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A impugnante alegou que os valores movimentados em sua conta corrente
pertenciam à empresa Posto Servicentro Carneiro Ltda., da qual era sócio e
administrador o seu irmão, Fernando Seabra. Tal prática, entretanto, não teve por
objetivo lesar a Fazenda, tanto que foram pagos todos os tributos da empresa, em
montante superior ao valor lançado pela Receita Federal.

Dessa forma, considerando que a movimentação financeira pertencia a uma
pessoa jurídica e considerando o disposto no § 5.o do art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, a
impugnante sustentou a inexistência do crédito tributário, já que o referido dispositivo
determina, quando se constate que os recursos movimentados pertençam a terceiro, que
contra este seja dirigido o lançamento e não contra o titular da conta bancária.

Com essas alegações, pugnou pela extinção do débito.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Preliminar de coisa julgada; b) Inconstitucionalidade da exigência do depósito prévio;
e c) Aplicação do § 5.o do artigo 42 da Lei 9.430/96, que dispõe que, nas hipóteses que ficar
comprovado que os ativos financeiros pertencem a terceiros, deve o tributo ser lançado em face
destes.
O recorrente com o recurso juntou documentos (e-fls. 250/253), sendo certidão de
trânsito em julgado que arquivou a execução fiscal e cancelou a inscrição na dívida ativa, haja
vista que a impugnação havia instaurado esse contencioso tributário e o crédito permanece com
exigibilidade suspensa (e-fl. 216, consta certidão narrativa da DRF).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.793 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000634/2008-20

Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 02/05/2012, e-fl. 236, protocolo recursal em 30/05/2012,
e-fl. 244, e despacho de encaminhamento, e-fl. 257), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de inexigibilidade de depósito prévio
O contribuinte pretende a inexigibilidade do depósito prévio. Pois bem. O STF já
declarou a inconstitucionalidade, de modo que essa matéria não é mais controvertida no processo
administrativo fiscal.
Sendo assim, o recurso é conhecido sem a exigência do depósito.
- Preliminar de coisa julgada
O contribuinte pretende o provimento do recurso voluntário no sentido de
reconhecer coisa julgada em relação ao crédito tributário em discussão, vez que a execução fiscal
relativa ao crédito foi extinta.
Ocorre que, a execução fiscal foi extinta sem julgamento do mérito e a extinção se
operou pelo fato da certidão de dívida ativa conter erro, posto que o recorrente interpôs recurso
voluntário a tempo e modo suspendendo a exigibilidade do crédito tributário e apenas por erro
procedimental o crédito foi inscrito em dívida ativa antes do julgamento administrativo ao
consignar equivocadamente inexistência de recurso voluntário. Logo, o crédito não era exigível
naquela ocasião e apenas por isso a execução fiscal foi extinta ao se reconhecer o erro na
certidão da dívida ativa e ao se corrigir a inscrição em dívida ativa dando-se baixa nela naquela
situação de erro formal. Trata-se de coisa julgada formal que não afeta o crédito tributário em si
mesmo.
Sendo assim, não há coisa julgada material em relação ao próprio crédito
tributário em discussão. O crédito prossegue sendo discutido nestes autos e, destarte, passo ao
mérito.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.793 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000634/2008-20

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a
terceiro, uma empresa. Neste diapasão, requer a aplicação do § 5.o do artigo 42 da Lei 9.430/96,
que dispõe que, nas hipóteses que ficar comprovado que os ativos financeiros pertencem a
terceiros, deve o tributo ser lançado em face destes.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos
creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.793 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000634/2008-20

Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

O caso em exame reúne os três requisitos. Existe expressiva movimentação
financeira no ano de 2005, traduzida por depósitos bancários que se aproximam do
montante de R$ 2.000.000,00. Entretanto, no mesmo período, a impugnante se declarou
isenta do dever de apresentar declaração de ajuste (fl. 08). Chamada a esclarecer a
discrepância, a impugnante não atendeu a intimação. Esse quadro, por si só, já
autorizava o lançamento com fulcro no disposto no art. 42 acima citado.

Não obstante, a autuada ainda poderia, quando impugnasse o lançamento, fazer
prova das operações que deram origem aos depósitos.

Na impugnação, afirmou-se que os recursos movimentados pertenciam a uma
sociedade empresária da qual o irmão da impugnante era administrador. Todavia, a
alegação não encontra respaldo em prova documental.

A impugnante trouxe aos autos os seguintes documentos: a) extratos de uma
conta bancária da pessoa jurídica; e b) a demonstração contábil do resultado do
exercício.

Nenhum dos dois documentos serve de prova das origens dos recursos que
transitaram pela conta bancária da impugnante. Nos extratos apresentados não foi
indicada qualquer transferência de dinheiro entre as contas, que pudesse corroborar a
afirmação de que a movimentação financeira inerente à atividade empresarial transitou
pela conta bancária da contribuinte.

Já a demonstração do resultado do exercício é um levantamento contábil que
revela a formação do lucro ou do prejuízo dentro do período considerado, que
normalmente coincide com o ano civil. O referido demonstrativo não reproduz, nem
detalha a movimentação financeira do período por ele abrangido. Trata-se, portanto, de
documento que na se presta à prova das origens dos valores depositados na conta
bancária examinada pela Fiscalização.
(...)

A análise individual de cada crédito impõe que o contribuinte (titular da conta),
ao explicar a origem dos respectivos valores, também o faça de forma individualizada, o
que não ocorreu no caso em exame.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração. Observe-se o disposto no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 115/117):

A contribuinte apresentou Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física
como isenta referente ao período supra informado e teve elevada movimentação
financeira durante o todo o ano de 2005.
(...)
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.793 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000634/2008-20

Em 17/06/2008, através do Edital n.o 73, reiteramos a solicitação à contribuinte e
novamente, a interessada, não encaminhou as cópias dos extratos bancários que foram
solicitadas. (fls. 27).

Como não fomos atendidos pela contribuinte, solicitamos, através de RMF, de
acordo com o art. 3.o, V, do Decreto n.o 3.724/2001 as cópias dos extratos ao Banco
ABN AMRO Real e ao UNIBANCO (fls. 28 a 100).

Analisada a documentação solicitada, foi efetuado o demonstrativo dos
depósitos, enviado à interessada, anexo a Termo de Intimação Fiscal, solicitando a
apresentação da documentação comprobatória da origem dos recursos que
proporcionaram os depósitos efetuados listados no respectivo demonstrativo (fls. 101 a
107).

Como a intimação retornou sem ter sido recebida, procedemos a intimação
através do Edital n.o 97 em 21/08/2008 (fls. 108 a 112).

Diante do exposto, considerando que a contribuinte não atendeu às intimações e
ao Edital que solicitavam a comprovação da origem dos recursos, que permitiram os
ingressos de valores em suas contas bancárias, consideramos, tais ingressos, como
omissão de rendimentos recebidos e cobramos no presente auto de infração o imposto
devido sobre esses ingressos.

Informamos ainda que não foram considerados como de origem não
comprovada, os ingressos referentes ao recebimentos de proventos no Banco Real, uma
vez que entendemos tratar-se de recebimento de salário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA = R$1.946.001,60
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é da empresa não
socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a vinculação dos valores diretamente a
atividade empresária e não o faz de forma hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.793 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000634/2008-20

A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999) e
não é caso de se aplicar o § 5.o por não ter demonstrado a plena vinculação a dita empresa.
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra
a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.793 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000634/2008-20

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital